Tribunal: STF
Processo: RE 941001
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria especial. Omissão legislativa. Mandado de injunção. Legitimidade passiva. Presidente da República. Competência para julgamento. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 797.905/SE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tema 727, reafirmou a jurisprudência no sentido de que a competência concorrente para legislar sobre previdência social dos servidores públicos não afasta a necessidade de edição de norma regulamentadora de caráter nacional, de competência da União, razão pela qual a legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de injunção que trata dessa questão é do Presidente da República e a competência para julgá-lo é do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental não provido.